Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003900-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FELIPE MENDES BARROS - CPF: 702.800.061-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INTIMAÇÕES [DUAS VEZES] PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – RETARDO INJUSTIFICADO – NÃO EVIDENCIADO – ARESTOS DO STJ E TJMT – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA [1,493 kg] – JURISPRUDENCIA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO STJ -
PREDICADOS
PESSOAIS

FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF-

MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – REITERAÇÃO – ORDEM PÚBLICA NÇAO ACAUTELADA COM A SOLTURA – REPRODUÇÃO DE FATOSO NOVOS – ARESTOS DO STJ E TJMT–ORDEM DENEGADA.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, visto que da prisão em flagrante, até a data da audiência de instrução designada, terá decorrido 5 (cinco) meses, “
não havendo qualquer retardo injustificado”
, a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP).

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante, ainda mais, diante do informe de que a audiência de instrução e julgamento já foi designada [...]”
(TJMT HC no 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP ).

Os predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

O envolvimento no tráfico de drogas, após obtenção de liberdade em ação penal distinta, em período inferior à 3 (três) meses, evidencia que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR), sobretudo para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, (STJ, AgRg no RHC 122.832/GO; TJMT, HC N.U. 1026239-46.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003900-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. THAYLANE BENEVIDES DA SILVA

PACIENTE(S): PEDRO FELIPE MENDES BARROS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO FELIPE MENDES BARROS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na ação penal (N. U 1031197-66.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
“caput”,
da Lei no 11.343/2006 – (ID 79027470).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra segregado cautelarmente a 104 (cento e quatro) dias”,
sem previsão de encerramento da instrução criminal, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 9.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem 21 (vinte e um) anos e endereço certo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, a
“aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 79027472), com documentos (ID 79027473).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79354991).

O Juízo singular prestou informações (ID 79451463).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. 1. Alegação de existência de excesso de prazo. Não configurado. Inexistência de demora no deslinde da instrução criminal. Possível conclusão da persecução penal em 5 meses. 2. Ausência dos requisitos da prisão preventiva e existência de predicados favoráveis do infrator. Irrelevância. Eventuais atributos pessoais positivos não obstam a manutenção da prisão preventiva. Observância da garantia da ordem pública. Periculum libertartis existente. 3. Violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Prisão preventiva não se confunde com a eventual pena a ser imposta e não pode ser cassada com base em ilações sobre as possíveis condições da reprimenda sancionatória. Pela denegação da ordem.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 82038472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público,
“in verbis”
:

“Dessume -se dos autos que a Polícia Militar em patrulhamento pela região do bairro Padre Rodolfo visualizou um indivíduo que ao notar a presença da equipe policial demonstrou nervosismo e dispensou um invólucro ao solo, ao procederem a abordagem foi localizado uma porção de substancia análoga a de cocaína.

Após ser indagado, o suspeito alegou que em determinado endereço no centro da cidade teria uma quantidade maior do mesmo entorpecente, que seria de sua propriedade e que faz o comércio do mesmo, momento no qual foi pedido apoio ao Tático Comando para que se deslocasse ao referido endereço indicado, onde com a colaboração do suspeito foi localizado aproximadamente 04 (quatro) porções substância análoga à cocaína , pesando a massa bruta 1.493,35 g (mil e quatrocentos e noventa e três e sessenta e cinco ) gramas e 01 (uma) balança digital.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública, em decorrência do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da grande quantidade de droga apreendida, juntamente com a balança de precisão, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

[...]Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 5, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA -SE A PRISÃO PREVENTIVA [...], qualificado nos autos.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 27.1.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ação penal N. U 1031197-66.2020.8.11.0003 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 28.1.2021, o juiz da causa determinou a “notificação” do paciente para apresentar defesa preliminar (ação penal N. U 1031197-66.2020.8.11.0003 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 1o.2.2021, a Defesa pugnou pela liberdade provisória do paciente (ação penal N. U 1031197-66.2020.8.11.0003 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 11.2.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão, por entender que está
“subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes”
e determinou, novamente, a apresentação da defesa preliminar (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 15.2.2021, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29.4.2021 (ação penal N. U 1031197-66.2020.8.11.0003 –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso cautelarmente desde 26.11.2020, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) meses.

Nesse período, o juiz da causa determinou, por duas vezes, a intimação da Defesa do paciente para apresentar defesa preliminar, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29.4.2021.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações do paciente, indeferimento de revogação da prisão, recebimento de denúncia e designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante [26.11.2020], até a data em que será realizada a audiência de instrução e julgamento [designada para 5.4.2021], ou seja, 5 (cinco) meses, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante, ainda mais, diante do informe de que a audiência de instrução e julgamento já foi designada [...]”
(HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Assim, não se evidencia excesso de prazo.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade de drogas apreendida [1,493 kg (um quilo, quatrocentos noventa e três gramas) de cocaína] e balança de precisão.

A considerável quantidade de droga apreendida [aproximadamente 1,5kg de cocaína] e a balança de precisão autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [
“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
]

Portanto, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

No tocante a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, tráfico de drogas, durante o cumprimento de medidas cautelares [concedidas em 16.9.2020, por furto qualificado] (www.tjmt.jus.br - ação penal N.U 1000598-45.2020.8.11.0036).

O envolvimento no tráfico de drogas, após obtenção de liberdade em ação penal distinta, em período inferior à 3 (três) meses, revela que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020), sobretudo para acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, (STJ, AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020; TJMT, HC N.U. 1026239-46.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021